Tribunal: TJSP
Processo: 0018218-29.2000.8.26.0050
Classe: Remessa Necessária Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
reexame necessário – reabilitação criminal – ROUBO – CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – REABILITAÇÃO CONFIRMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Criminal no 0018218-29.2000.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido DAVI DOS REIS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 0018218-29.2000.8.26.0050 -Voto no
2
Remessa Necessária Criminal no 0018218-29.2000.8.26.0050
Recorrente: MM. Juiz de Direito "Ex Officio"
Recorrido: Davi dos Reis
Comarca: São Paulo
Voto no 22.953
REEXAME
NECESSÁRIO
–
REABILITAÇÃO
CRIMINAL
–
ROUBO
–
CONCESSÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU
–
REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS – REABILITAÇÃO CONFIRMADA
– RECURSO IMPROVIDO.
Cuida-se de reexame necessário interposto pelo
Juízo da 25a Vara Criminal da Comarca de São Paulo contra a r.
decisão de fls. 54/55, que, ante o preenchimento dos requisitos legais
necessários, deferiu o pedido de reabilitação criminal formulado por
Davi dos Reis.
Inexistindo recurso voluntário das partes, o
presente recurso foi remetido de ofício a este E. Tribunal de Justiça,
com base na previsão do art. 746, do Código de Processo Penal.
A fls. 62/64 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo provimento do
reexame necessário.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O recorrido foi condenado, em 16/12/1996, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 0018218-29.2000.8.26.0050 -Voto no
3
cumprimento da pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, além do
pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo.
A punibilidade da pena privativa de liberdade
foi julgada extinta, na data de 12/09/2013, ou seja, há mais de 06
anos (certidão de fl. 48).
Os demais requisitos estabelecidos nos artigos 93
e 94, do Código Penal, também foram devidamente preenchidos,
pois o recorrido possui residência fixa e bom comportamento.
A Promotora de Justiça oficiante em primeiro
grau foi favorável ao pedido (fl. 51).
No mais, não há nos autos informação de que
voltou a delinquir.
Deste modo, a reabilitação criminal era medida
de rigor.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantida a r. sentença.
AMARO THOMÉ
RELATOR